Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-75.2023.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-75.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BRENNER NETO - CPF: 841.720.291-91 (RECORRENTE), MARCELO PASSOS COSTA - CPF: 011.155.180-38 (ADVOGADO), SANDRO ARNALDO HENZ - CPF: 782.227.539-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0146-45 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001522-75.2023.8.11.0028.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSÉ LUIZ BRENNER NETO.

Recorrida:
TIM CELULAR S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20/03/2025 (VIDEOCONFERÊNCIA).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DAS PARTES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O recorrente alega ausência da parte reclamada na audiência de conciliação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), suspensão indevida dos serviços de telefonia móvel, transferência da linha telefônica sem autorização do titular e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência das partes na audiência de conciliação compromete a regularidade do processo; e (ii) analisar se a nulidade da sentença deve ser declarada de ofício para garantir a observância dos princípios da conciliação e da mediação nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento das partes às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme o Enunciado nº 20, do FONAJE, e o disposto nos artigos 20 e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A ausência do reclamante foi justificada por meio de atestado odontológico, enquanto a reclamada demonstrou dificuldades técnicas para acessar a sala virtual da audiência.

A não realização da audiência de conciliação viola os princípios da conciliação e da mediação, essenciais ao rito dos Juizados Especiais, conforme previsão do artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A audiência de conciliação nos Juizados Especiais é etapa obrigatória do procedimento, sendo sua não realização causa de nulidade da sentença, salvo justificativa idônea.

A não realização da audiência de conciliação compromete a regularidade do processo, ensejando a nulidade da sentença, diante da violação dos princípios da conciliação e da mediação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 20, 22, § 2º, e 51, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0007206-52.2019.8.16.0075, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 05.05.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1000715-57.2019.8.11.0008, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 08.10.2020.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 264274278, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) A ausência da parte reclamada à audiência de conciliação;

2) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

3)

A suspensão dos serviços de telefonia móvel – Apresentação dos pagamentos realizados;

4)

A transferência da linha telefônica sem a autorização do titular;

5)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 264274304), a recorrida refuta os argumentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que as partes, embora devidamente intimadas por meio de seus Causídicos, não compareceram à audiência de conciliação realizada em
17/04/2024, às 16h20min
,
conforme termo anexado no ID 264274251.

Na referida ocasião, o advogado do reclamante, presente ao ato, requereu a concessão de prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da justificativa da ausência do autor, além de pleitear a aplicação dos efeitos da revelia à parte reclamada.

Em
19/04/2024
(ID 264274256), o reclamante apresentou atestado odontológico datado de
17/04/2024
, consignando a necessidade de repouso por 02 (dois) dias
.

Ainda na mesma data (
19/04/2024
- ID 264274272), a reclamada apresentou justificativa alegando que seu advogado e preposto n
ão conseguiram acesso à sala virtual da audiência conciliatória, conforme
prints
anexados nos IDs 264274273/264274277.

Posteriormente, em
20/08/2024
(ID 264274278), o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento de que o comparecimento das partes às audiências é obrigatório, conforme dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.
”

Os artigos 20 e 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 estabelecem:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ainda, o
artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).
(Grifei)

No caso em apreço,
o autor justificou sua ausência ao ato processual mediante a apresentação de atestado odontológico datado de 17/04/2024, recomendando repouso por 02 (dois) dias.

A reclamada, por sua vez, demonstrou que não conseguiu acessar a sala virtual da audiência conciliatória, conforme
prints
anexados nos IDs 264274273/264274277.

Dessa forma,
considerando a ausência das partes na

audiência de conciliação, cuja realização é obrigatória no âmbito dos Juizados Especiais, em observância aos princípios da conciliação e da medição, impõe-se a anulação da sentença
.

A propósito:

RECURSAL DENISE HAMMERSCHMIDT RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ART. 16 DA LEI 9.099/95. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E DA MEDIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: “ART. 932. INCUMBE AO RELATOR: [...] III – NÃO CONHECER DE RECURSO INADMISSÍVEL, PREJUDICADO OU QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA”. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007206-52.2019.8.16.0075 - Cornélio Procópio -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 05.05.2020)
(Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. PREJUÍZO PROCESSUAL COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de descontos indevidos em seu contracheque decorrente de contrato de empréstimo fraudulento.

3.
Inobservância do rito processual dos Juizados Especiais Cíveis, face a ausência de realização da audiência de conciliação
, nos termos da certidão colacionada no ID 54999231.

4. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000715-57.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) (Grifei)

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
,
a nulidade da sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova data para a realização de audiência conciliatória,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025